Tribunal: TJBA
Processo: 8002610-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002610-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARISTELA AZEVEDO GONZAGA VIEIRA Advogado(s): JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, STEPHANIE NOYA SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR READAPTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. IRRETROATIVIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 12.904/2013. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Maristela Azevedo Gonzaga Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, que julgou improcedente seu pedido para reconhecimento do direito ao pagamento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, prevista na Lei Estadual nº 12.904/2013, aos professores readaptados anteriormente à sua vigência. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside na possibilidade de aplicação retroativa da Lei Estadual nº 12.904/2013 para estender os efeitos da gratificação aos professores readaptados antes de sua entrada em vigor. A recorrente alega violação ao princípio da isonomia e suposta ocorrência de julgamento extra petita. III. Razões de decidir A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVI, consagra o princípio da irretroatividade das leis, segundo o qual a norma não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A Lei Estadual nº 12.904/2013 não previu efeitos retroativos quanto à Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe para professores readaptados antes de sua vigência, limitando-se a dispor sobre situações futuras. A readaptação da apelante ocorreu em 2002, período em que não havia previsão legal garantindo a manutenção da gratificação, o que impossibilita a extensão do benefício sem previsão expressa na legislação. O reconhecimento do direito apenas a partir de 2013 implicaria atribuir efeitos retroativos indevidos à norma, o que afrontaria o princípio da legalidade e da segurança jurídica. Quanto à alegação de julgamento extra petita, a sentença apenas reconheceu que a situação jurídica da recorrente se consolidou antes da vigência da lei, não havendo decisão além do pedido formulado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A Lei Estadual nº 12.904/2013 não se aplica retroativamente para garantir a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe aos professores readaptados antes de sua vigência." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8002610-20.2019.8.05.0001, oriundos da Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ. e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa/Ba, em que figuram como parte apelante MARISTELA AZEVEDO GONZAGA VIEIRA e como parte apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA